Tribunal: TCU
Processo: 004.001/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos de convênio que teve por objeto o evento intitulado "I Festa da Mandioca em Mari-PB". Análise de petição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 1347/2008, firmado entre aquela pasta e o município de Mari - PB, para apoiar a realização do evento "I Festa da Mandioca em Mari-PB"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 171 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a nulidade da citação e da audiência de Marcos Aurélio Martins de Paiva e de todos os atos processuais delas decorrentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 8281/2021-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 19037/2021-TCU-Segunda Câmara , em relação a Marcos Aurélio Martins de Paiva; 9.3. restituir os autos à Unidade Técnica, para que avalie a presença de elementos que justifiquem a reinclusão de Marcos Aurélio Martins de Paiva ao rol de responsáveis e seu chamamento ao processo, submetendo suas conclusões ao Relator antes da adoção de qualquer outra medida processual; 9.4. declarar a perda de objeto do recurso de revisão interposto por Marcos Aurélio Martins de Paiva; 9.5. dar conhecimento desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.